Tribunal: TJDFT
Processo: 0742364-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0742364-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRANICE SOUZA LEVINO, IRIS COELHO SALGADO, ISABEL CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA, IZABEL LAURINDA DA SILVA, JACIRA SILVA DOS ANJOS, JAIME ALVES DE ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em observância aos artigos 9o e 10 do CPC, intimem-se as partes sobre a continuidade do interesse recursal no julgamento do agravo, considerando decisão superveniente na instância de origem, proferida em 18.10.2024, com o seguinte teor: "Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por IRANICE SOUZA LEVINO em face do DISTRITO FEDERAL, que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar. A parte exequente informou o provimento e trânsito em julgado dos embargos de declaração proferidos no RE 1.441.665/DF (IDs 214991850 e 214991849), cuja origem refere-se ao AGI no 0720529-61.2022.8.07.0000, nos seguintes termos (ID 214991850): A Turma, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração para prover o presente recurso extraordinário, a fim de aplicar imediatamente a Lei distrital no 6.618, de 2020, e cassar o acórdão recorrido, com a determinação de expedição do requisitório considerado o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV, nos termos do voto do Relator. Segunda Turma, Sessão Virtual de 21.6.2024 a 28.6.2024. Nesse sentido, em atenção à decisão superior, determino o cancelamento dos precatórios de IDs 210085987, 210085952, 210083533, 210083525, 210083506 e 210081289, e expedição de RPVs nos mesmos termos. (grifou-se) Após, intime-se o DISTRITO FEDERAL para pagamento, no prazo de 2 (dois) meses, conforme dispõe art. 535, §3o, inciso II, do CPC. Decorrido o prazo sem pagamento, tendo em vista que em geral o executado cumpre o pagamento das RPVs no prazo legal, e em atenção ao Princípio da Cooperação, disposto no art. 6o, do CPC, oportunizo ao ente público a juntada do comprovante de pagamento, no prazo adicional de 10 (dez) dias, já inclusa a dobra legal. Transcorrido o prazo sem comprovação do pagamento, DEFIRO, desde já, o sequestro de verbas via SISBAJUD. O sequestro é a única providência executiva apta à satisfação da obrigação de pequeno valor no caso de recusa ao cumprimento da requisição judicial. Nesse sentindo, decorrido o prazo mencionado, retornem conclusos. Com o pagamento, DEFIRO, desde já a transferência dos valores mediante PIX, para a conta do titular da RPV. Para tanto, deverá a parte indicar a chave PIX (CPF ou CNPJ), ou conta e agência. Oficie-se a COORPRE acerca desta decisão. Concedo a esta decisão FORÇA DE OFÍCIO. Ao CJU: Intimem-se as partes. Prazo: 15 (quinze) dias exequente, 30 (trinta) dias DF, já inclusa a dobra legal. Oficie-se a COORPRE acerca desta decisão e dos documentos de IDs 214991850 e 214991849.” (ID 215025715 dos autos do processo de referência) Independente do prazo acima, cancelem-se os precatórios de IDs 210085987, 210085952, 210083533, 210083525, 210083506 e 210081289, e expeçam-se de RPVs nos mesmos termos. Após, intime-se o DISTRITO FEDERAL para pagamento, no prazo de 2 (dois) meses Para além disso, sobre a expedição pelo Juízo singular de ofícios à Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE para cancelamento de precatórios (IDs 215951452; 215951479; 21595996; 215953010; e 215953030). Prazo: 05 (cinco). Desembargador José Firmo Reis Soub Relator